Tribunal: STF
Processo: AI 550979
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA
OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE.
Pretensão de se renovar o julgamento do regimental, não se
mostrando, para isso, adequada a via adotada.
Embargos rejeitados.